Tribunal: TJPA
Processo: 0807078-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807078-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: ESTEFANIO DE SOUSA PORTELA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA - APÓS A IMPETRAÇÃO, REVOGADA A CONSTRIÇÃO PREVENTIVA DO PACIENTE PELO JUÍZO
A QUO
, EXPEDINDO-SE, CONSEQUENTEMENTE, ALVARÁ DE SOLTURA, EM BENEFÍCIO DELE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. JULGAMENTO PREJUDICADO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos, julgar
PREJUDICADO
o pedido, por perda superveniente de objeto, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
nov
e dias do mês de
setembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS

com pedido de liminar, impetrado em favor de
ESTEFANIO DE SOUSA PORTELA
,
apontando
por
autoridade
coatora
o

MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA.,
aduzindo, em resumo,
o
impetrante, que o paciente
teve a prisão preventiva decretada (Proc. Nº
0004284-88.2020.8.14.0065
)
,
vindo a ingressar com pedido de liberdade provisória, indeferido no dia 01.07.2020,
e sofre constrangimento ilegal
vez que ausentes os pressupostos da prisão preventiva, tendo ele, ainda, requisitos pessoais favoráveis para responder ao processo solto
. Pede então, a concessão da ordem, nos termos requeridos.

Indeferida a liminar pel
o
Des.
Mairton carneiro
, prestadas as informações pelo Juízo (ID Num 3
380373),
com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem
(ID Num
3349925
)
.

Os autos vieram a minha relatoria, ante a prévia distribuição, durante o meu período de férias regulamentares.

VOTO

O julgamento do presente habeas corpus encontra-se prejudicado.

É que, através de consulta realizada por minha assessoria no
site
do TJE/PA, atestou-se que
o
Ju
i
z da causa, no dia
03
.0
9
.2020, REVOGOU a prisão preventiva dos pacientes.

Cuida-se de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida no
writ
constitucional (art. 659, do CPP), impetrado no dia
03.09.2020
.

ANTE O EXPOSTO,
JULGA-SE PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO

Belém-PA,
09
de
setembro
de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/09/2020